Tribunal: TJSP
Processo: 1003585-17.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Indeferimento – Apelante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Concessão do benefício depende da apresentação de elementos informativos concretos (que não foram apresentados) de miserabilidade jurídica – Manutenção do indeferimento do benefício.
PROCESSO CIVIL – Valor da causa - Ação revisional de contrato bancário c. c. obrigação de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Indeferimento – Apelante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Concessão do benefício depende da apresentação de elementos informativos concretos (que não foram apresentados) de miserabilidade jurídica – Manutenção do indeferimento do benefício.
PROCESSO CIVIL – Valor da causa - Ação revisional de contrato bancário c. c. obrigação de fazer – Correção de ofício pelo juiz, que alterou o valor da causa de R$ 10.000,00 para R$ 550.000,00 – Cabimento da alteração, pois a petição inicial apontou valor sem critério algum – Na planilha que instruiu a petição inicial são impugnados ao menos R$ 857,70 referentes a "tarifas" e R$ 271.470,65 correspondentes aos juros contratuais – Hipótese em que o valor da causa podia ser alterado, mas que deve corresponder àquele impugnado pela autora: R$ 272.328,35 e não aquele indicado na sentença: R$ 550.000,00.
CONTRATO - Pedido de revisão de vários contratos bancários, dentre eles os de desconto de títulos, sob a alegação de operações encadeadas - Ainda que possível, a teor da súmula 286 do STJ, a revisão de contratos anteriores, isso não se afigura admissível quando formulada de modo genérico, sem indicação precisa das obrigações controvertidas – Exegese do art. 330, § 2o, do CPC – Descabimento da produção de prova pericial contábil para tal fim, não podendo ser empregada como meio de investigação de supostas irregularidades que a autora suscita em abstrato – Pedido que, ademais, encerra prestação de contas com revisão contratual – Descabimento – Incidência da tese fixada no recurso especial repetitivo no 1497831/PR – Abuso dos juros, tarifas e demais encargos não configurado – Ação revisional de contrato improcedente.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor nominal da causa, ou seja, em 10% sobre R$ 10.000,00 - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC – Majoração para 15% sobre tal base de cálculo.
Recurso desprovido, com observação.